Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - CREDENCIAMENTO INEXEGIBILIDADE – SERVIÇOS DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERICULUM IN MORA INVERSO – DESCONTINUIDADE DE POLÍTICA PÚLICA ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Caso que se mostra necessária dilação probatória, além de ensejar o periculum in mora inverso à população que depende do atendimento na rede pública de saúde – descontinuidade de política pública essencial.
3. Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011479-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), Associação Santa Madre Paulina (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS - CPF: 012.443.761-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - CREDENCIAMENTO INEXEGIBILIDADE – SERVIÇOS DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DESCONTINUIDADE DE POLÍTICA PÚLICA ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Caso que se mostra necessária dilação probatória, além de ensejar o
periculum in mora
inverso à população que depende do atendimento na rede pública de saúde – descontinuidade de política pública essencial.

3.

Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível que, no bojo dos autos da Ação Civil Pública no
1000480-02.2019.8.11.0005 proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E DA ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA, indeferiu o pedido liminar
consistente em suspender a contratação da referida Associação, bem ainda a interrupção de todos os pagamentos.

Em suas razões, sustenta a violação de diversos preceitos legais relacionados à forma, aos motivos, além da finalidade na deflagração do
Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, por meio do qual se contratou instituição privada para oferta dos serviços públicos de saúde.

Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão, nos termos postulados.

A d. Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, indeferiu o pedido de efeito ativo por considerar ausentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela e, ainda, com a necessidade de dilação probatória.

Contrarrazões apenas do Município agravado, ID n. 52644499, pelo desprovimento do recurso sob a defesa de inexistência dos vícios no procedimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, ID n. 53566957, pelo provimento do Agravo.

Em consulta aos autos de origem, em última decisão, as partes foram intimadas para manifestação da nova Lei de Licitações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022